Tribunal: STF
Processo: RHC 66798
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
PATROCINIO SIMULTANEO. SÓ O REEXAME APROFUNDADO DE PROVA -
INCOMPATIVEL COM O RITO DO 'HABEAS CORPUS' - PODERIA VIR A
CORROBORAR A ALEGAÇÃO DE FALTA DD PREJUIZO DE INTERESSE DA
PARTE PATROCINADA PELO PACIENTE. RECURSO A QUE, POR ESSE MOTIVO,
SE NEGA PROVIMENTO.